Tribunal: TJPA
Processo: 0804392-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804392-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: PRISCILA MACHADO BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR

PROCESSO Nº.
0804392-51.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: CÉSAR RAMOS DA COSTA (OAB/PA Nº 11.021)

PACIENTE:
PRISCILA MACHADO BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

PROCESSO ORIGINÁRIO:
0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR:
DES. ALTEMAR DA SILVA PAES (JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR. IMPOSIÇÃO MEDIDAS CAUTELARES. DECISÃO DESFUNDAMENTADA - IMPROCEDÊNCIA. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – IMPROCEDÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

1.

Da leitura da decisão que
decretou a aplicação de medidas cautelares
, vê-se ter o magistrado de primeiro grau entendido ser a medida necessária à garantia da aplicação da lei penal, diante do
fumus comissi delicti
, justificando a aplicação das medidas cautelares anteriormente fixadas pelo STJ e STF, além de outras.

2.

Habeas corpus
conhecido e denegado.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar
,
impetrada pelo Sr. advogado César Ramos da Costa, em favor de
Priscila Machado Borges,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 5167342), que a paciente foi presa preventivamente por decisão da autoridade coatora na data de 13/04/21, durante a chamada operação “FARINHA”, deflagrada pela Polícia Civil estadual para prender pessoas investigadas pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, 35 e 40, V, VII da Lei 11.343/06, art. 1º, § 4º da Lei 9.613/98, e arts. 299 e 317 do Código Penal.

Reporta também que a prisão foi decretada para garantia da ordem pública, ordem econômica e aplicação da lei penal. Assevera, ainda, que a coacta foi ouvida pela Polícia e encaminhada ao Centro de Reeducação Feminino – CRF, localizado em Ananindeua. Esclareça-se que, conforme a decisão prisional relata, a paciente é investigada apenas pelo
crime de lavagem de dinheiro
(art. 1º da Lei n. 9.613/1998), pois supostamente era responsável por investir, com ares de legalidade, parte do dinheiro arrecadado com a prática ilícita principal (tráfico de drogas).

Assevera que a coacta foi submetida à audiência de custódia no dia 20/04/21, oportunidade em que o juízo coator indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, mesmo diante da prova inequívoca de que a paciente é mãe de duas crianças, sendo uma menina de 1 (um) ano e 4 (meses) de idade e um menino de 6 (seis) anos de idade, o qual é portador de Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, que, por conta disso, faz acompanhamento neurológico e psiquiátrico. Contra essa decisão, impetrou-se neste Tribunal habeas corpus, com pedido de liminar, pretendendo o benefício da prisão domiciliar (ref. HC n. 0803248-42.2021.8.14.0000) e, também, uma Reclamação no Supremo Tribunal Federal.

Aduz que o Ministro GILMAR MENDES julgou procedente a pretensão nela deduzida na Reclamação (Rcl 46.996/PA), substituindo a prisão preventiva por prisão domiciliar. Reporta, também, que ao dar cumprimento à decisão do STF, a assinalada autoridade aplicou à paciente medidas cautelares diversas da prisão, que não foram elencadas para o juízo coator aplicar, e sim para o juízo de execuções.

Trecho da decisão vergastada,
verbis
:

”
julgo procedente a reclamação, para determinar que a reclamante Priscila Machado Borges seja colocada em prisão domiciliar, sem prejuízo da adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP,
a critério do Juízo de execuções penais.
”
(grifos no original, sublinhei)

Alega, também, a paciente estar sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade locomotora, devido à “
IMPOSIÇÃO EX OFFICIO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
e à
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO AS IMPÔS
” (grifos no original).

Requereu a sustentação oral no presente
mandamus.

Por fim, requereu a concessão de medida liminar, para o fim de:

“
suspender os efeitos da decisão que impôs as medidas cautelares à paciente, especialmente o monitoramento eletrônico”

Documentos juntados (Id.
5167343 a 5167349
).

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, que alegou minha prevenção, em razão de conexão ao
Habeas Corpus
nº 0803248-42.2021.8.14.0000.

Os autos vieram a mim redistribuídos, ocasião em que neguei a liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, determinando em seguida para parecer Ministerial.

Em cumprimento àquela determinação, o Juízo

impetrado prestou informações
(Id nº 5259623)

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo conhecimento, e no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A princípio, não prospera a alegação de não possuir fundamentação idônea a decisão que impôs medidas cautelares à ora paciente, pois, no referido
decisum
, em

que se

decretou a aplicação de medidas cautelares,
a fim de dar cumprimento a decisão prolatada na Reclamação Constitucional 46.996/PA,

vê-se ter o magistrado
a quo
mantido

as medidas anteriormente fixadas, em decisão datada de 09/04/2021.

Destaco trechos da supramencionada decisão do Juízo
a quo
,
verbis gratia
:

“(...) Diante do fumus comissi delicti, as liberdades causam descrédito à atuação da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria, tendo em vista as provas extrajudiciais anexas ao procedimento. Da mesma forma, a materialidade está suficientemente demonstrada de início.

(...) Entendo, ainda, que a medida constritiva de liberdade visa
garantir a aplicação da lei penal
, considerando que os representados (...)Priscila Borges (...) não possuem paradeiro, de modo que poderão se furtar da aplicação da lei penal.

(...) Na situação concreta, não verifico como a liberdade dos representados, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregação evitará o risco na concessão de outra medida subsidiária, pois a conduta
guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade
diante do fumus comissi delicti, como dito acima”.(grifos nossos)

Instado a prestar informações sobre o feito, o magistrado
a quo
, no que tange ao argumento da imposição
ex officio
de medidas cautelares diversas da prisão, sustentou que foi feita complementação de medidas já dispostas na decisão do Ministro do STJ Orlindo Menezes, no
Habeas Corpus
do referido paciente:

“Em 05 de maio de 2021, esta autoridade cumpriu a decisum liminar exarada pelo Ministro do STJ Orlindo Menezes, e expediu alvará de soltura à paciente com a determinação das seguintes medidas cautelares complementares: a) Permanecer recolhida em sua residência somente dela podendo se ausentar com autorização deste juízo, b) comparecimento trimestral em juízo, após a normalização do expediente para informar e justificar suas atividades, c) proibição de se ausentar da comarca onde reside por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial, d)
monitoramento eletrônico
.
Ao contrário do que alega o impetrante, consoante disposto no artigo 318-B do CPP, esta autoridade judiciária é competente para fixar medidas cautelares diversas da constrição da liberdade como complementação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, havendo necessidade de fixação da fiscalização remota no caso em contexto.

Especificamente, quanto ao monitoramento eletrônico, a autoridade coatora enfatiza ser competente a aplicar tais medidas, atestando que:

”Apesar de os arts. 317 e 318 do CPP silenciarem acerca do assunto, pensamos que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar deve ser adotada em conjunto com a medida cautelar do
monitoramento eletrônico
(prisão domiciliar eletrônica). Primeiro, porque o próprio art. 282, § Iº, do CPP, com redação determinada pela Lei n° 12.403/11, permite que as medidas cautelares sejam aplicadas isolada ou cumulativamente. Segundo, porque a própria Lei de Execução Penal, ao tratar da prisão-albergue domiciliar, permite que o juiz defina a fiscalização por meio de monitoramento eletrônico quando conceder a prisão domiciliar
”(Lei n° 7.210/84, art. 146
-
B, IV, acrescentado pela Lei n° 12.258/10)””

(In: LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 7 ed. rev. ampl. e atual.
–
Salvador: Ed. Juspodivm, 2019. 1055p.).

A despeito da aguerrida alegação do impetrante, de que na Reclamação 46.996/PA o Ministro Gilmar Mendes conferiu ao Juízo das Execuções o poder de adotar medidas cautelares, o Douto Representante Ministerial, acertadamente, asseverou que:
“Não há qualquer razoabilidade nas alegações do impetrante no sentido que somente o juízo das execuções penais poderia impor medidas cautelares, eis que
manifesto erro de digitação
, na medida que a ação ainda está em andamento e, a própria decisão indica ao final, a urgência da comunicação do
juízo de Direito da 2º Vara Criminal de Castanhal
.”
(grifos)

O magistrado
a quo
esclareceu ainda, que a paciente, apresenta recorrente descontentamento com as decisões do juízo de origem, considerando que
“a todo momento a paciente se insurge contra as medidas judiciais, eis que já pleiteou desde sua soltura, o que ocorreu em menos 30 (trinta) dias, a alteração de endereço, alegação de ineficácia do aparelho na cidade de Santa Maria/PA, substituição do equipamento eletrônico e agora a revogação do monitoramento. Não há conformação com qualquer determinação oriunda do juízo de primeiro grau ou de instância superior.
”

Portanto, como assinalado pelo ilustre representante do Ministério Público em seu parecer, e
videnciado está o equívoco no bojo da Reclamação 46.996/PA, com mero
erro material de digitação
, que indicou ser o Juízo de Execuções Penais autoridade a aplicar medidas cautelares, pois
tudo é objeto de elaboração humana não automatizada, o que gera possibilidade (até mesmo) de
erro de digitação.

Logo, ante as explanações feitas, c
onclui-se, assim, que a intenção do Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes era determinar que a autoridade inquinada coatora, pudesse adotar outras medidas além das fixadas em seu
decisum
, ocorrendo um mero equívoco na Reclamação.

Assim sendo,
constata-se que o juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, é autoridade competente a aplicar medidas cautelares
in casu
, anteriormente fixadas na decisão do STJ e na Reclamação do STF, ficando a seu critério a adoção de outras medidas cautelares dispostas no CPP.

Por fim, a despeito da aguerrida impetração,
entendo que
os argumentos apresentados não merecem prosperar, pelo que devem ser mantidas as medidas cautelares fixadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal em desfavor da coacta
Priscila Machado Borges.

Por todo o
exposto, na linha do parecer do
custos legis
,
conheço
do
habeas corpus
e,
denego-o
.

É como voto.

Belém (Pa), 26 de julho de 2021.

Desembargador
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 03/08/2021